Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712626-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONATO FIGUEIREDO DOS SANTOS AGRAVADO: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial, em defesa de DONATO FIGUEIREDO DOS SANTOS, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0737348-12.2018.8.07.0001, em que contende com PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A. A decisão agravada reputou corretos os valores de benefício indicados pela executada nos Ids 76106811 e 76106812, para fins de pagamento mensal da complementação de aposentadoria contratada entre as partes (ID 82500233): “A executada ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença na ID 76106807, alegando excesso de execução, uma vez que o exequente trouxe cálculo prevendo reembolso de valores desde 1984, quando a condenação é de pagamento de complementação de aposentadoria, a qual só ocorreu em 2018 e que, mesmo que se considerasse período anterior à aposentadoria, estariam prescritas quaisquer parcelas vencidas há mais de cinco anos. Aduz que o referido benefício tem o valor mensal de R$ 205,88 para o contrato 3175716 e valor mensal de R$ 151,43 para o contrato 3057080, de modo que o valor de reembolso, calculado a partir da data da aposentadoria do exequente, equivale ao montante atualizado de R$ 14.714,98. A parte exequente se manifestou na ID 78511169, alegando que o contrato de previdência celebrado entre as partes se trata de verdadeiro investimento a longo prazo, sendo que o contratante, mediante o depósito de quantias mensais, tinha a opção de eventualmente resgatar o valor mediante renda vitalícia ou pelo levantamento do valor integral aplicado, e lhe foi negada a fruição da renda vitalícia no caso. Argumenta que não há prescrição no caso, uma vez que é relação de trato sucessivo. Aduz, por fim, que deve incidir correção e juros moratórios em relação a todo o valor devido. É o relatório. Decido. 1- DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO Inicialmente cumpre afastar a alegação de prescrição do direito pleiteado, uma vez que restou afastada na sentença (ID 40340050), que não foi modificada nesta parte. O prazo prescricional relativamente à fase de cumprimento só se iniciou com o trânsito em julgado do acórdão, que se deu em 15/07/2020 e o pedido de cumprimento ocorreu no dia subsequente, não havendo que se falar em prescrição também nesta fase. 2- DO OBJETO DO CUMPRIMENTO Cumpre observar, ainda, que o Acórdão transitado decidiu nos seguintes termos: “julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a legitimidade do contrato de Previdência Privada Complementar, tendo como objetivo o pagamento mensal de complementação pecuniária de aposentadoria do autor, ora apelante”. Grifos nossos. Ao inaugurar a fase de cumprimento de sentença, o exequente pediu a implementação dos pagamentos mensais ou, alternativamente, a restituição dos valores por ele aportados junto à executada ao longo dos anos, sendo que os cálculos apresentados na ID 69200875 se referem justamente ao valor atualizado dos referidos aportes, valor este que só seria executado, caso não acolhido o pedido principal. Notem as partes que o referido pedido alternativo não foi recebido na fase de cumprimento (ID 70237620), em consonância com o que restou decidido no acórdão transitado em julgado, que determinou o pagamento mensal da complementação de aposentadoria, e não a restituição dos valores pagos pelo exequente. Assim, o objeto do presente cumprimento de sentença é a obrigação de fazer consubstanciada na implementação do pagamento da complementação de aposentadoria, conforme constou na decisão de ID 70237620, sendo que a única obrigação de pagar veiculada até o momento se refere aos honorários advocatícios. Dessa forma, faz-se mister afastar de pronto a alegação de excesso de execução, haja vista que o valor de R$ 14.714,98 apontado pelo executado como correto, se refere às parcelas da complementação vencidas desde a data da aposentadoria do exequente, que não apresentou planilha relativa a este aspecto, mas apenas referente ao valor total que teria sido pago por ele em razão do contrato, não havendo que se falar em excesso entre cálculos absolutamente distintos. 3- DA RENDA MENSAL EM FAVOR DO EXEQUENTE Conforme já explicitado, o exequente formulou pedido de cumprimento referente à obrigação de fazer de implementação de benefício mensal em seu favor, mas não apontou o valor de benefício que entende devido. A executada, por sua vez, apresentou os cálculos de ID 76106811 e 76106812, referentes aos benefícios a serem instituídos, decorrentes dos contratos celebrados entre as partes. Em sua manifestação sobre o cumprimento de sentença, o exequente não impugnou os referidos cálculos, nem indicou valor diverso de benefício mensal, insistindo apenas no direito de levantamento dos valores pagos à ré em razão do contrato, direito este que não foi concedido pelo título judicial. Na mesma linha, não prosperam os argumentos do exequente de que devem incidir correção monetária e juros de mora a partir de cada parcela por ele pagou ao longo dos anos, haja vista que, conforme acima afirmado, o que se executa não são os valores que o exequente verteu para a ré. Assim, reputo corretos os valores de benefício indicados pela executada nos Ids 76106811 e 76106812 para fins de pagamento mensal da complementação de aposentadoria contratada entre as partes. 4 – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Quanto aos honorários advocatícios, verifico que estes foram fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa (ID 67715268 - Pág. 6), conforme planilha do exequente na ID 69200876, devendo ser afastada a pretensão da executada de pagar honorários calculados apenas sobre o valor das parcelas vencidas da complementação. Assim, considerando que a executada já foi intimada para pagamento dos honorários sucumbenciais (ID 70237620) e deixou transcorrer in albis o prazo, incide sobre o referido valor os honorários e a multa previstos no art. 523, § 1o do CPC. Proceda-se à pesquisa de bens da executada nos sistemas disponíveis ao juízo até o valor devido a título de honorários (R$ 28.355,47 - ID 79450418). Fica a executada intimada a comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, demonstrando que já implementou o pagamento do benefício mensal em favor do exequente, conforme renda calculada nas Ids 76106811 e 76106812, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, o exequente deverá apresentar planilha referente às parcelas vencidas do benefício, observados os valores de Ids 76106811 e 76106812, devidos mês a mês a partir da data de sua aposentadoria (31/05/2018) até a data da implementação regular do benefício, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos”. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 86690162): “O exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 81906125 sustentando que houve contradição, alegando que o executado não usou qualquer base legal para os cálculos apresentados, que o valor deveria ter sido atualizado desde o início das contribuições e não da data da aposentadoria. A parte embargada se manifestou na ID 83821333. Recebo os embargos, eis que tempestivos. No mérito, porém, nenhuma razão assiste a embargante, haja vista que não se fazem presentes os pressupostos previstos no art. 1022 do CPC. No mérito, porém, nenhuma razão assiste a embargante, haja vista que não se fazem presentes os pressupostos previstos no art. 1022 do CPC. “A contradição interna é a única passível de embargos de declaração para aclará-la; esta ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão) e não importa em vício a utilização conjunta de proposições contrárias aos interesses da parte embargante ou que resultam em conclusão diversa da esperada. Inexiste contradição no decidido. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.” (Acórdão n.1141887, 20160710025726APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: 371/386)”. No caso, o exequente pretende a reconsideração da decisão embargada, para acatar os argumentos já suscitados nos autos e rechaçados na decisão embargada, o que desafia recurso próprio. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Desde já, fica a parte embargante advertida de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Fica o exequente intimado a se manifestar sobre a petição de ID 84528498 indicando conta corrente para depósito das futuras parcelas de complementação da aposentadoria, bem como para indicar conta para transferência das parcelas já depositadas nos autos, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, expeça-se ofício ao banco depositário determinando a transferência do valor penhorado na ID 82500239, para a conta indicada na ID 84510894.” Em seu recurso, pede a reforma da decisão agravada. Afirma que o agravado apresentou cálculo do benefício no valor mensal de R$ 205,88 para o contrato 3175716 e valor mensal de R$ 151,43 para o contrato 3057080, com o valor de reembolso, calculado a partir da data da aposentadoria do agravante, equivalente ao total atualizado de R$ 14.714,98. Acrescenta que o cálculo apresentado não demonstra os parâmetros para sua aplicação, mais que isso, o agravado utilizou-se de critérios próprios, realizando descontos ao crédito discutido, reduzindo suas obrigações mensais, como por exemplo, “despesas administrativas 30%”, “colocação de plano 30%” e “Corretagem 30%”. O agravante impugnou o cálculo apresentado pela ora agravada, postulando, a remessa dos autos para um perito contábil para a correta atualização do crédito e aplicação da legislação cabível e demais regulamentos para estipular o valor mensal do benefício. Assevera que o juízo indeferiu o pleito do agravante quanto à incidência da correção monetária e juros de mora a partir de cada parcela paga ao longo dos anos, bem como não considerou à designação do perito contábil para a realização dos cálculos para determinar o valor mensal do benefício devido pela agravada. Analisando de forma mais acurada a jurisprudência colacionada, percebe-se a clara necessidade do levantamento do montante atualizado do fundo de reserva da aposentadoria para que seja, a partir dessa informação, estipulado os cálculos para a obtenção dos valores mensais do benefício da aposentadoria contratada. Pugna pelo recebimento e o consequente provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão que homologou o cálculo apresentado pela empresa, para, em razão da divergência, seja designado perito contábil, determinando que seja realizada a atualização, pelo índice de inflação IPC, das contribuições da data efetiva do débito no contracheque do agravante para o levantamento do montante atualizado do fundo de reserva da aposentadoria, bem como sejam realizados os demais cálculos para determinar o valor correto do benefício mensal do agravante. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça que goza o recorrente. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator